Tribunal: TJPA
Processo: 0804187-96.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804187-96.2021.8.14.0040

APELANTE: JUCICLEIA TRINDADE SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jucicleia Trindade Silva contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e negou provimento à Apelação Adesiva da autora, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido vício de consentimento na contratação de consórcio, condenado a ré à devolução imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais. A decisão agravada afastou a existência de vício na contratação, reputou válida a avença e limitou a restituição de valores às regras contratuais de desistência, com observância da Súmula 35/STJ. A agravante sustenta violação ao contraditório, ampla defesa e colegialidade, alegando desconsideração de prova testemunhal relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou omissão na decisão monocrática quanto à valoração da prova testemunhal que indicaria vício de consentimento; (ii) analisar a legalidade da reforma da sentença por decisão monocrática, à luz dos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator é juridicamente válido quando fundado em entendimento consolidado, conforme o art. 932, incisos IV e VIII, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, além da Súmula 568 do STJ, não configurando ofensa à colegialidade ou ao devido processo legal.

A reapreciação do recurso pela Câmara no julgamento do Agravo Interno supre eventual alegação de nulidade por ausência de colegialidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A decisão monocrática apreciou adequadamente o conjunto probatório dos autos e afastou a existência de vício de consentimento, com base na inexistência de prova robusta de que a autora foi induzida em erro pelos prepostos da ré.

A prova testemunhal colhida não demonstrou erro substancial ou dolo apto a invalidar o negócio jurídico, tampouco se sobrepôs ao contrato firmado, que expressamente dispunha tratar-se de consórcio, afastando a tese de promessa de contemplação imediata.

A mera alegação de expectativa frustrada não configura vício do negócio jurídico nem enseja reparação por danos morais, ausente comprovação de conduta ilícita por parte da administradora do consórcio.

A autora, ao aderir ao contrato de consórcio, sujeita-se às regras contratuais, inclusive no tocante à devolução de valores em caso de desistência, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e Súmula 35 do STJ.

O Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, não trazendo fatos ou fundamentos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente Apelação quando houver jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ, sem violar o princípio da colegialidade.

A ausência de prova robusta de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos.

O julgamento da Apelação com base nas cláusulas contratuais e ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º e § 4º; 1.022; 932, IV e VIII; CC, arts. 138, 145 e 405; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 568; TJDFT, 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0804187-96.2021.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: JUCICLEIA TRINDADE SILVA

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Jucicleia Trindade Silva em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores ajuizada por Jucicleia Trindade Silva contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, a qual havia reformado integralmente a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento de vício de consentimento, a condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e JUCICLEIA TRINDADE SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da ,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA,
que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID 18090987):

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda para: I - anular o contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a requerida restituir à autora o valor pago de R$18.020,00 (dezoito mil e vinte reais) forma imediata, integral, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 – STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC); II - condenar a parte requerida a pagar à requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, extingo o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 29 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”.

Em suas razões (ID 18090988) o apelante alega que é ausente a responsabilidade civil, pela inexistência de vício de consentimento ou irregularidade no contrato firmado.

Sustenta que a autora tinha pleno conhecimento do contrato de consórcio assinado e que o contrato informava claramente que não havia garantia de contemplação imediata.

Argumenta que a restituição imediata e integral dos valores pagos não é aplicável, pois o contrato prevê que a devolução ocorra após o encerramento do grupo ou mediante sorteio para desistentes, e ainda considera deduções contratuais, como taxa de administração.

Afirma que a condenação por danos morais não é cabível, já que não houve prática de ato ilícito ou violação de boa-fé contratual, e que o simples descumprimento contratual não ensejaria indenização moral

Requer o provimento do recurso, com a improcedência da ação.

Em contrarrazões ID 18090996, o apelado pugnou pelo desprovimento da Apelação.

Apelação adesiva no ID 18090997.

Sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não cumpre o caráter pedagógico e coercitivo. Requer a majoração da indenização para o importe de 40 salários-mínimos.

Em decisão monocrática,
neguei provimento ao recurso da autora
e
dei provimento ao recurso da ré
, reformando a sentença (ID. 23722295 - Sentença).

A
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
, alegando
omissão
quanto ao termo inicial da
correção monetária e juros moratórios
sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente.

Sustenta ainda que, conforme a
Súmula 35 do STJ
, tais encargos devem incidir
somente a partir do momento em que a restituição se tornar devida
, ou seja, após o
encerramento do grupo ou contemplação por sorteio
.

Requer o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
para correção da omissão apontada.

Jucicleia Trindade Silva
interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão que negou provimento à sua Apelação Adesiva, alegando
omissão
na análise de provas essenciais constantes nos autos, especialmente o
depoimento da ex-funcionária da empresa ré
, que teria confirmado práticas ilícitas e indução ao erro.

Sustenta que a decisão ignorou elementos que comprovam
vício de consentimento
e condutas enganosas da ré.

Requer o suprimento da omissão, a
análise das provas
, o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
e o
deferimento integral da Apelação Adesiva
, incluindo a
majoração da indenização por danos morais
.

A
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
apresentou contrarrazões defendendo a
inexistência de omissão
na decisão monocrática que afastou o vício de consentimento.

Alega que a decisão foi clara ao concluir pela validade do contrato de consórcio, destacando que a devolução dos valores deve ocorrer conforme a legislação e o contrato, após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio.

Sustenta que os embargos são apenas tentativa indevida de rediscutir o mérito.

No Id 29576760 proferi a decisão monocrática agravada, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CORREÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. REJEIÇÃO DE EMBARGOS PARA REEXAME DE MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão monocrática que: (i) negou provimento à apelação adesiva de Jucicleia Trindade Silva, (ii) deu provimento à apelação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, reconhecendo a validade do contrato de consórcio e aplicando as regras contratuais de desistência.

2. A embargante Multimarcas alegou omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre valores a serem restituídos. A embargante Jucicleia alegou omissão quanto à análise de provas que sustentariam vício de consentimento.

II. Questão em discussão

3. (i) Analisar se há omissão na decisão quanto à fixação do termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores devidos em razão da desistência do consórcio.
(ii) Apreciar se houve omissão no exame de prova testemunhal que demonstraria vício de consentimento no momento da contratação.

III. Razões de decidir

4. Verificada omissão quanto ao termo inicial da incidência dos encargos legais, a qual deve ser suprida conforme a Súmula 35 do STJ: a correção monetária incide desde cada desembolso e os juros moratórios, a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial.

5. Inexistente omissão quanto à prova testemunhal. A decisão embargada examinou suficientemente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de vício de consentimento.

6. Embargos de Jucicleia Trindade Silva buscam reexaminar o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Multimarcas acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer os marcos de incidência dos encargos legais.

8. Embargos de declaração de Jucicleia Trindade Silva rejeitados por ausência dos requisitos legais.

Tese de julgamento:

“1. É devida a correção monetária desde cada desembolso e os juros moratórios a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da Súmula 35 do STJ.
2. A ausência de vício de consentimento devidamente reconhecida impede a invalidação do contrato de consórcio, sendo incabível a restituição imediata dos valores pagos ou a majoração de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 138, 145 e 405; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I; Súmula 35/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 43/STJ.

Inconformada, a parte autora, JUCICLEIA TRINDADE SILVA, interpôs Agravo Interno ID Num 30276731, com fulcro no art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno do TJPA, buscando a reapreciação da matéria pelo colegiado. Aduz que o recurso foi interposto tempestivamente, tendo sido a ciência da decisão registrada em 04/09/2025.

Sustenta que o Agravo Interno é cabível, pois a decisão monocrática proferida pela relatora desconsiderou a prova testemunhal produzida em audiência, a qual confirmou, por meio de ex-funcionária da agravada, a prática de promessas enganosas e orientações empresariais voltadas a induzir o consumidor a erro, o que configuraria vício de consentimento. Informa que a testemunha confirmou que: i) vendeu diretamente o contrato à agravante; ii) a empresa prometia entrega de bem certo, como se fosse financiamento e não consórcio; iii) os clientes eram orientados sobre o que dizer em gravações de confirmação; e iv) a empresa tinha ciência de que as promessas não seriam cumpridas.

Defende que a sentença de primeiro grau valorizou corretamente a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, e que a decisão da relatora violou o princípio da imediatidade, ao afastar tais provas sem fundamentação suficiente, baseando-se apenas no contrato. Ressalta que a Agravada não impugnou as alegações e provas apresentadas. Reitera que a autora foi enganada no momento da contratação, sendo induzida a erro pela atuação dos prepostos da ré, em nítida contradição com o que fora formalizado em contrato.

Alega, ainda, que a reforma da sentença por decisão monocrática é indevida, pois envolve reanálise de matéria fático-probatória, situação que exige julgamento pelo colegiado, conforme entendimento do STJ. Defende que houve extrapolação dos limites legais da atuação monocrática do relator, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da colegialidade.

Requer, ao final:

a) O conhecimento e integral provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu o vício de consentimento, fixou danos morais e determinou a restituição dos valores pagos;

b) Subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e colegialidade, com o reenvio dos autos ao órgão colegiado para reexame da matéria;

c) A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

d) A juntada das razões do Agravo Interno, com posterior intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC.

Contrarrazões no Id 30722450.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a existência de erro na contratação de consórcio, quando teria sido garantida a contemplação para o apelado.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O autor alega que procurou a ré acreditando se tratar de um financiamento de bem e não de um consórcio, tendo sido induzida a erro pelos prepostos da empresa em questão, que não esclareceram que se tratava de um consórcio, não sendo possível continuar arcando com as parcelas.

O réu sustenta que não responde pelos atos de seus prepostos e que não praticou ato ilícito apto a ensejar a rescisão contratual ou indenização por danos morais.

Razão assiste ao recorrente/réu.

O autor, ora recorrido, não comprovou ter sido enganado ou induzido a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário, a própria narrativa recursal permite concluir que o autor/apelado sabia se tratar de consórcio, de acordo com o contrato que juntaram, devidamente assinado, constando em diversas partes se tratar de Consórcio.

Assim,
ausente prova de que a recorrente agiu de forma a induzir a apelada a erro
, através de suposta conduta de seu representante, fica claro que a intenção dos autores é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência. 3 - Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07372971920198070016 DF 073729719.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pelos autores, razão pela qual é improcedente o pedido de restituição integral das parcelas pagas.

O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado. Deste modo, descabe demonstração de ilegalidade não se acolhendo o pedido de indenização por danos morais.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025